Tribunal: TJMT
Processo: 1024458-84.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024458-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 630.980.081-72 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. recurso de apelação cível. admissibilidade recursal. preparo. ausência de recolhimento no ato de interposição. intimação para pagamento em dobro. art. 1.007, § 4º, do cpc. recolhimento na forma simples. descumprimento da norma processual. deserção configurada. recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A parte recorrente, ao interpor o apelo, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Intimada para sanar o vício mediante o pagamento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, efetuou o recolhimento apenas na forma simples.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo recursal na forma simples, após a intimação da parte para realizá-lo em dobro, supre o requisito de admissibilidade do recurso ou se impõe o reconhecimento da deserção.

III. razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cujo recolhimento deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

4. A legislação processual, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, faculta a resolução do vício da ausência de preparo, mas impõe, como condição para tanto, que o recolhimento seja efetuado em dobro, conforme a regra cogente do art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. O pagamento do preparo na forma simples, quando a lei e a determinação judicial exigem o recolhimento em dobro, configura cumprimento parcial e insuficiente da norma, equivalendo, para fins de admissibilidade, à própria ausência de pagamento.

6. O descumprimento da condição legal para a regularização do ato processual acarreta a preclusão da oportunidade de sanar o vício, tornando imperativa a aplicação da sanção processual de deserção, o que obsta o conhecimento do recurso e, por conseguinte, a análise de seu mérito.

7. O não conhecimento do recurso, em razão da deserção, atrai a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com a consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte recorrida.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo recursal na forma simples, após a intimação da parte para realizá-lo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não supre o requisito de admissibilidade, configurando o vício da deserção. 2. A deserção é matéria de ordem pública que impede o conhecimento do recurso e prejudica a análise de todas as demais questões, inclusive as de mérito. 3. O não conhecimento do recurso em virtude da deserção enseja a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Empréstimo Consignado” (Processo nº 1024458-84.2025.8.11.0041) ajuizada por CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA, ora apelada, contra a agravante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 1,84% ao mês, declarar a nulidade da cláusula de cobrança de despesas de cobrança, afastou a mora da consumidora em razão da abusividade reconhecida no período de normalidade e, por fim, condenar a instituição financeira a recalcular o débito e a restituir, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, autorizada a compensação (cf. Id. nº 332617377).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, de modo que 80% do ônus deve ser suportado pela ré e os restantes 20% pela autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a sentença partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao aplicar a taxa média de mercado referente a “crédito pessoal consignado”.

Argumenta que a operação contratada possui natureza distinta, por ter sido lastreada na margem consignável reservada para cartão de crédito (RMC/RCC), cujos riscos e custos operacionais justificariam a taxa pactuada de 4,49% ao mês.

Defende, ainda que subsidiariamente, a inexistência de abusividade, mesmo se comparada a outras modalidades, e a plena validade do contrato, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 332617378).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 332617383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise da admissibilidade do recurso constitui providência prévia e indispensável, devendo anteceder o exame de quaisquer outras questões suscitadas nos autos, inclusive aquelas atinentes ao mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador.

No caso em apreço, a controvérsia restringe-se à verificação do atendimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, consistente no recolhimento das custas processuais e, quando exigido, do porte de remessa e retorno.

Sob esse aspecto, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, dispõe que incumbe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção, conforme se extrai do seguinte dispositivo legal:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º. (...)”

Desse modo, tem-se que o preparo configura pressuposto essencial e indispensável ao conhecimento do recurso, de modo que a sua inobservância, como regra, acarreta a deserção recursal, ressalvadas, todavia, as hipóteses expressamente previstas em lei que autorizam a complementação ou a regularização do recolhimento, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Buscando mitigar o rigor da norma e prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, o legislador previu, no § 4º do mesmo artigo, um mecanismo para a sanação do vício. Contudo, tal faculdade não é isenta de condições. Verifica-se que a norma é imperativa ao dispor que, na hipótese de não comprovação do recolhimento no ato da interposição, o recorrente será intimado para realizar o pagamento em dobro, sob pena de, aí sim, ser decretada a deserção.

Nesse prisma, a interpretação teleológica do dispositivo revela sua dupla finalidade, qual seja de um lado, oportuniza à parte a correção de uma falha procedimental. De outro, impõe uma sanção pela inobservância do prazo original.

Logo, a exigência do recolhimento em dobro não é, portanto, uma mera faculdade, mas uma condição sine qua non para que o vício seja considerado sanado e o recurso possa ser conhecido.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, de fato, não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição de seu apelo.

Em estrita observância ao devido processo legal, foi-lhe concedida a oportunidade de regularizar a situação, conforme despacho de Id. nº 338060365, que determinou expressamente o recolhimento em dobro.

Todavia, a parte recorrente, ao atender à intimação, optou por efetuar o pagamento na sua forma simples, conforme se extrai dos comprovantes de Ids. nº 340604899 e 340616850. Tal conduta representa um cumprimento apenas parcial e insuficiente da determinação legal e judicial. O recolhimento a menor, quando a lei exige o dobro como condição para a convalidação do ato, equivale, para fins de admissibilidade, à própria ausência de preparo.

A preclusão consumativa operou-se no momento em que a parte, intimada para um ato específico (pagamento em dobro), praticou ato diverso (pagamento simples), exaurindo sua oportunidade de regularização.

Nesse cenário, a aplicação da sanção processual da deserção é medida impositiva. Assim, não se trata de excesso de formalismo, mas de aplicação de regra processual cogente, que visa garantir a isonomia entre as partes e a segurança jurídica.

Admitir o recurso nessas condições significaria ignorar o texto expresso da lei e criar uma exceção não prevista pelo legislador, em detrimento daquele que cumpre rigorosamente seus ônus processuais.

Destarte, o recolhimento do preparo de forma simples, quando a lei e a determinação judicial exigiam o recolhimento em dobro, equivale à ausência de preparo, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso.

Reconhecida a deserção, fica prejudicada a análise da preliminar de ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões, bem como de todas as questões de mérito suscitadas no apelo, uma vez que o juízo de admissibilidade negativo obsta o avanço para a fase de julgamento do mérito recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte apelada, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante.

A sentença fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora. Assim, majoro tal percentual para 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, mantida a proporção de responsabilidade fixada na origem (80% para a instituição financeira e 20% para a autora).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026